Tribunal: STF
Processo: ARE 1434426
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTAS JULGADAS IRREGULARES PELO TCM. ACÓRDÃO 3965/2014. RECURSO DE REVISÃO. INSERÇÃO DO NOME NO ROL DE INELEGÍVEL JUNTO AO TRE-GO. 



    I- A competência para julgar definitivamente as contas públicas dos chefes do Executivo é do Poder Legislativo, atuando os Tribunais de Contas dos Municípios como órgãos auxiliares e de cooperação técnica das Câmaras de Vereadores, cuja função é de emitir parecer sobre as contas apresentadas pelos Gestores. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA”.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 31, § 2º, da Constituição, bem como ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos temas nº 157 e 835 da repercussão geral. Argumenta que o Tribunal de origem não fez a devida distinção entre “a incompetência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM/GO) para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo e a competência para apreciar as contas dos demais gestores, inclusive do Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Sanclerlândia-GO”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 848.826, Redator para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do tema nº 835 da repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos: “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.



    5. Na mesma oportunidade, esta Corte analisou o tema nº 157 da repercussão geral (RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a seguinte tese: “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”.



    6. Há, contudo, distinção relevante que faz com que tais precedentes não sejam aplicáveis ao presente caso. É que, ao fixar teses para os temas nº 157 e 835 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou especificamente sobre a competência para o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo municipal. A hipótese que ora se analisa, contudo, diz respeito ao julgamento das contas do gestor do Fundo Municipal de Saúde.



    7. O acórdão recorrido, ao atribuir à Câmara Municipal a função de julgar as contas de gestor público que não exercia a chefia do Poder Executivo, divergiu da jurisprudência consolidada desta Corte, que se orienta no sentido de que tal ato compete ao Tribunal de Contas. Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente:



    “Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Competência da Assembleia Legislativa para julgamento das contas dos Poderes do Estado de São Paulo.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o art. 20, VI, da Constituição do Estado de São Paulo, que atribui à Assembleia Legislativa a competência para tomar e julgar as contas prestadas pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.



    2. No plano federal, a Constituição reserva ao Tribunal de Contas da União a competência para julgamento de contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta (art. 71, II, da CF/1988), com a exceção das contas da Presidência da República.



    3. Por força de previsão expressa do art. 75 da CF/1988, o modelo federal de fiscalização aplica-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados. Obrigatória, portanto, a observância da simetria constitucionalmente determinada. Precedentes.



    4. A Constituição do Estado de São Paulo, ao atribuir à Assembleia Legislativa competência exclusiva para a tomada e julgamento das contas prestadas pelos membros da respectiva Mesa, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, afasta-se do modelo federal, vulnerando os arts. 71, II, e 75, caput, da CF/1988. Em respeito à simetria, a ALESP possui competência para julgar apenas as contas do Governador, respondendo os demais administradores perante o TCE/SP.



    5. As alegações da ALESP de que não se vem adotando na prática a norma impugnada não afastam a evidente desconformidade do dispositivo frente à Constituição Federal. 



    6. Procedência do pedido, para declarar a inconstitucionalidade das expressões “pela Mesa da Assembleia Legislativa” e “e pelo Presidente do Tribunal de Justiça, respectivamente, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário”, constantes do art. 20, VI, da Constituição do Estado de São Paulo. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional norma de Constituição Estadual que amplia as competências de Assembleia Legislativa para julgamento de contas de gestores públicos, sem observar a simetria com a Constituição Federal, por violação aos arts. 71, II, e 75 da CF/1988”.



    (ADI 6981, sob minha relatoria, j. em 13.12.2022, destaques acrescentados)



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para assentar a competência do Tribunal de Contas dos Municípios para julgar as contas do administrador de fundo municipal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



     



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator